Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711278-61.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE VAZ MARTINS, RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA APELADO: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA, DENISE VAZ MARTINS D E S P A C H O Em 04 de junho de 2025 foi juntado acordo celebrado entre a autora e a corré Hospital da Plástica - DF, em que se pede “a exclusão da parte requerida Hospital da Plástica DF do polo passivo, prosseguindo-se a ação em face do requerido Dr. Ricardo Zuma Moreira Barbosa”. O segundo réu se manifestou acerca do acordo, ao alegar: (a) “irregularidades e Ilegalidades do Acordo e a Violação ao Direito do Corréu Zuma (Artigo 278 do Código Civil)”; (b) “extensão da remissão e renúncia focada na cota-parte do devedor solidário”; (c) “necessidade de interpretação restritiva do acordo e adoção de metodologia de cálculo em respeito aos princípios da proporcionalidade, equidade e paridade de armas”; (d) “presunção de cota-parte e abatimento proporcional”; (e) “metodologia de cálculo delineada para o valor remanescente”; (f) “abordagem detalhada sobre a peculiaridade da solidariedade aplicável ao caso”. Peticiona “1. seja conhecida e acolhida a presente Manifestação, procedendo esta Colenda Turma à análise aprofundada das circunstâncias do acordo extrajudicial em face da sentença condenatória e dos direitos do devedor solidário não anuente. 2. Seja declarada a nulidade ou a ineficácia, em relação ao requerido Ricardo Zuma, das cláusulas do acordo que exoneram o Hospital de custas processuais (4.4 e 5.2), despesas de perícia e honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Estado ou a terceiros, devendo a responsabilidade por tais verbas ser mantida pro rata ou na forma da sentença, não sendo transferida a totalidade do encargo ao requerido Ricardo Zuma; 3.Seja homologado o acordo extrajudicial de forma parcial e com as ressalvas necessárias, devendo o Tribunal determinar que: a) O valor pago pelo requerido Hospital da Plástica, somado à remissão e renúncia outorgadas pela autora, represente a quitação integral da cota-parte interna do Hospital na responsabilidade solidária, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total atualizado da condenação por Dano Moral, Dano Material e Pensão Vitalícia, em respeito aos princípios da proporcionalidade e equidade. b) A obrigação remanescente do requerido Ricardo Zuma seja recalculada, deduzindo-se 50% (cinquenta por cento) do valor integral da condenação em todas as rubricas, devendo este montante ser considerado o limite máximo de sua responsabilidade in solidum. c) A cota-parte da Pensão Vitalícia que cabia ao Hospital e que porventura não tenha sido coberta pelo pagamento efetuado, seja considerada remitida pela autora, em decorrência dos termos do acordo e em conformidade com o Artigo 278 do Código Civil, de modo que o requerido Ricardo Zuma não seja onerado com a responsabilidade integral pela Pensão Vitalícia futura”. Dê-se vista das alegações à parte autora e ao Hospital da Plástica - DF Ltda ME, pelo prazo comum de dez dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator